Tribunal: TJPA
Processo: 0853786-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853786-65.2019.8.14.0301

APELANTE: ROMULO SANTA ROSA FLORES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0853786-65.2019.8.14.0301

APELANTE: ROMULO SANTA ROSA FLORES

DEFENSORA: GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM – SEMOB

REPRESENTANTE: PAULO SERGIO CÂMARA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

Através da análise contida do recurso de apelação, verifico que as exposições dos fatos e do direito suscitados pelo apelante não guardam qualquer linha lógica com o processo em si, tendo em vista que, conforme já relatado, o Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo que as autoridades apontadas como coatoras respondam aos ofícios 02/ P73542143/2019 e 01/ P73542143/2019, de 07 e 10 de outubro de 2019, ambos com o mesmo teor e que, em síntese, correspondiam a pedido de informação e providências, realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, quanto às supostas dificuldades alegadas pelos motoristas de aplicativo UBER na realização dos procedimentos disciplinados nos Decretos 94.583/2019 e 92.017/2018.

Por sua vez, apesar de inicialmente mencionar o assunto supramencionado, o apelante se fundamenta na “falta de legalidade do ato praticado pelo Município de Belém em além de não nomear pessoa aprovada dentro do número de vagas em concurso público ter ainda contrato temporários para executarem o trabalho. Apesar de entender o Juízo que a Administração tem o poder discricionário em praticar seus atos, tem o dever de motivar seus atos, o que não ocorreu.”

Após isso, o recorrente menciona sobre a ilegalidade do ato administrativo, bem como a violação aos princípios que regem a administração pública,
ao princípio da legalidade e da razoabilidade. No entanto, apenas suscita conceitos doutrinários e colaciona normais legais, sem fazer qualquer ligação com o caso ora em análise.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por ROMULO SANTA FLORES em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL

(ID 3411757), que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a liminar, sem julgamento do mérito.

Historiando os fatos, o remédio constitucional suso mencionado foi impetrado por ROMULO SANTA FLORES, na qual narrou que é motorista de UBER e foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Belém no dia 07 de outubro de 2019, munido do ofício 02/ P73542143/2019, bem como protocolou na Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB o ofício 01/ P73542143/2019, este último no dia 10 de outubro de 2019. Relatou que os ofícios tinham como objeto o requerimento e a obtenção de informações referentes ao decreto 94.583 PMB de 10 de setembro de 2019, que modificou o art. 10 do decreto 92.017/2018, o qual fixou como o dia 07.10.2019 como data limite para o atendimento das exigências impostas pelo primeiro decreto.

Em razão da urgência quanto à prestação de informações, alegou que foi concedido prazo emergencial aos Impetrados de 24 (vinte e quatro) horas para responder aos requerimentos dos ofícios, no entanto não houve qualquer resposta.

Afirmou que a situação põe em risco a sua atividade econômica, uma vez que, o grande evento turístico e religioso de Belém se aproxima, o Círio de Nazaré e dos eventos conexos, que se prolongam por ao menos duas semanas, os quais, como é sabido, agrega inúmeros benefícios econômicos para a cidade. No mais, o risco de paralisação das atividades de transporte por aplicativo impõe uma série de transtornos aos Munícipes e visitantes que utilizam esse relevante serviço de transporte na cidade.

Assim, impetrou o Mandado de Segurança, com o objetivo que as autoridades apontadas como coatoras respondam aos ofícios 02/ P73542143/2019 e 01/ P73542143/2019, de 07 e 10 de outubro de 2019.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3411758, a qual indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem o julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Os documentos juntados aos autos correspondem aos Ofícios Protocolados (Ids 13251664 e 13251665), bem como à Resolução da SEMOB referente à regulamentação de atividade econômica de transporte de passageiros (Id Num. 13251667), baseado na utilização de aplicativos. Tais documentos não se prestam, por si só, à caracterização de um ato coator e ilegal por parte dos impetrados, sobretudo quanto à argumentação realizada pelo impetrante no sentido de que houve violação ao direito à obtenção de certidão e de acesso à informação. Sendo, portanto, controversas as afirmações contidas na peça inicial, sobretudo quanto à caracterização de um direito líquido e certo, resta claro que a via eleita se afigura como inadequada, uma vez que somente cabe mandado de segurança quando as alegações de fato estiverem comprovadas por prova documental pré-constituída, ou quando os fatos forem incontroversos.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o ora impetrante, por qualquer ângulo que se observe, falta-lhe a imprescindível comprovação de direito líquido e certo, assim também a configuração de um ato coator por parte da autoridade impetrada. (...)

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, I, do CPC/2015. Custas pelo impetrante, sendo a sua cobrança suspensa, eis que defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09).”.

Inconformado, ROMULO SANTA FLORES interpôs recurso de apelação (id n° . 3411759).

Em suas razões, afirma que “o ponto nevrálgico do mandamus é a falta de legalidade do ato praticado pelo Município de Belém em além de não nomear pessoa aprovada dentro do número de vagas em concurso público ter ainda contrato temporários para executarem o trabalho. Apesar de entender o Juízo que a Administração tem o poder discricionário em praticar seus atos, tem o dever de motivar seus atos, o que não ocorreu. “

Na sequência, apresenta teses sobre a ilegalidade do ato administrativo, da violação aos princípios que regem a administração pública, sobre a violação ao princípio da legalidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida, devendo ser revista a extinção do processo por falta de prova pré-constituída, determinando que a Administração efetivamente proceda à nomeação da apelante.

A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB apresentou contrarrazões (id n° 3411768).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id n° 3842541)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que as exposições dos fatos e do direito suscitados pelo apelante não guardam qualquer linha lógica com o processo em si, tendo em vista que, conforme já relatado, o Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo que as autoridades apontadas como coatoras respondam aos ofícios 02/ P73542143/2019 e 01/ P73542143/2019, de 07 e 10 de outubro de 2019, ambos com o mesmo teor e que, em síntese, correspondiam a pedido de informação e providências, realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, quanto às supostas dificuldades alegadas pelos motoristas de aplicativo UBER na realização dos procedimentos disciplinados nos Decretos 94.583/2019 e 92.017/2018.

Por sua vez, apesar de inicialmente mencionar o assunto supramencionado, o apelante se fundamenta na “falta de legalidade do ato praticado pelo Município de Belém em além de não nomear pessoa aprovada dentro do número de vagas em concurso público ter ainda contrato temporários para executarem o trabalho. Apesar de entender o Juízo que a Administração tem o poder discricionário em praticar seus atos, tem o dever de motivar seus atos, o que não ocorreu.”

Após isso, o recorrente menciona sobre a ilegalidade do ato administrativo, bem como a violação aos princípios que regem a administração pública,
ao princípio da legalidade e da razoabilidade. No entanto, apenas suscita conceitos doutrinários e colaciona normais legais, sem fazer qualquer ligação com o caso ora em análise.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2021